Tribunal: TCU
Processo: 009.360/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7889/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de Monitoramento da determinação constante do subitem 1.6.1 do Acórdão 196/2022-TCU-Primeira Câmara , decorrente do processo de representação TC- Processo 013.497/2019-7 , que tratou da suposta imprestabilidade do estudo produzido no âmbito do Termo de Execução Descentralizada 8/2014, celebrado entre o Ministério da Justiça e Segurança Pública, por intermédio da Senad, e a Fiocruz, que objetivou a realização do III Levantamento Nacional sobre o Uso de Drogas pela População Brasileira. Considerando que por meio do Acórdão 196/2022-TCU-Primeira Câmara , foi exarada a seguinte medida: 1.6.1. determinar à Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas do Ministério da Justiça e Segurança Pública (Senad/MJSP), com fundamento no art. 4o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, que instaure e encaminhe a este Tribunal para julgamento no prazo de 180 dias, na forma da IN-TCU 71/2012, modificada pela IN-TCU 76/2016, a devida Tomada de Contas Especial com a apuração de eventual débito oriundo da inexecução do objeto do Termo de Execução Descentralizada (TED) 8/2014, que objetivou a realização do III Levantamento Nacional sobre o Uso de Drogas pela População Brasileira; Considerando que por meio do Ofício 229/2022/AECI/MJ (peça 49), de 18/10/2022, o chefe da Assessoria Especial de Controle Interno do MJSP informou, o "encaminhamento da TCE, via e-TCE do TCU, sob o no 2418/2022, datado de 17/10/2022, estando na fase de avaliação do órgão de controle interno CGU, referente a apuração de eventual débito oriundo da inexecução do objeto do Termo de Execução Descentralizada (TED) 8/2014 (...) " Considerando que o processo de TCE em comento foi autuado no TCU sob o número TC Processo 031.806/2022-8 ; Considerando que a análise promovida pela Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação (AudGovernança) concluiu pelo cumprimento da determinação contida no subitem 1.6.1 do Acórdão 196/2022-TCU-Primeira Câmara (peças 50-52); ACORDAM, os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Primeira Câmara, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso II, da Lei 8.443/92 c/c arts. 143, inciso V, alínea "a" e 243 do Regimento Interno do TCU, em: considerar cumprido o subitem 1.6.1 do Acórdão 196/2022-TCU-Primeira Câmara ; dar ciência deste Acórdão, acompanhado da instrução de peça 50, à Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas; e apensar definitivamente os presentes autos ao TC- Processo 013.497/2019-7 , com fulcro no inciso II do art. 5o da Portaria-Segecex 27/2009 e no inciso I do art. 2o da Resolução-TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 009.360/2021-2 (MONITORAMENTO) 1.1. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.2. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.3. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação (AudGovernanca). 1.4. Representação legal: não há.